Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716183-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ===================== DECISÃO ====================== Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença (proc. 0714363-56.2022.8.07.0018), interposto por JOSE EUSTÁQUIO DOS SANTOS contra o DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Naquela decisão, foi indeferido o pedido do agravante para que fosse realizado destaque de honorários contratuais (ID 151833103 - autos originários). Sustenta o agravante, em síntese, que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para defender os filiados desta entidade sindical nas ações envolvendo o Tíquete Alimentação, obrigação esta que restou devidamente cumprida em todos os seus termos, tendo em vista o trânsito em julgado do título executivo, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados” (ID46207171 - Pág. 2). Consta que o agravado resolveu promover o cumprimento individual da sentença, razão pela qual o agravante apresentou seu contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a entidade sindical e postulou o destaque dos honorários contratuais pactuados, na forma assegurada pelo art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Nesse sentido, requereu a concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido nos termos da decisão de ID 46288915. Posteriormente, a parte agravante atravessou petição em que alega, em síntese, que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os recursos especiais n.o 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, a fim de discutir a matéria objeto do presente agravo de instrumento, com objetivo de se verificar a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados apenas com o Sindicato. Nesse sentido, o agravante requer o sobrestamento do feito para posterior julgamento, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas por aquela Corte, nos termos dos arts. 1.037, II, 1.039 e seguintes, todos do Código de Processo Civil[1]. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido para sobrestar o feito até o julgamento do Tema 1.175 do c. STJ[2], não se olvida que a matéria está afetada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, não existe a determinação de suspensão dos processos na fase do presente recurso. Confira-se, assim, o dispositivo do ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1965394-DF: “Determino, para tanto, a adoção das seguintes providências: a) delimitação da seguinte tese controvertida: necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito (art. 256-L do RISTJ); c) comunicação, com cópia da decisão colegiada de afetação, aos demais Ministros da Primeira Seção desta Corte Superior e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; e d) vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer, pelo prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.038, III, § 1o, do CPC/2015, c/c o art. 256-M do RISTJ”. Portanto, visto que o Relator do RE n° 1.101.937 (Tema 1.175 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da mesma matéria, nos termos do que preceitua o art. 1.036, §1o do CPC[3], não há motivo para determinar a suspensão do feito. Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, ante a ausência de determinação, considerando que o presente agravo não se trata de recurso especial ou agravo em recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado [2] Questão submetida a julgamento: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. [3] Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso